Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno interpostos pela embargante, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da ação de execução no 0701201-45.2022.8.07.0001.
2. A controvérsia, em sede de agravo, delimitou-se à análise da nulidade da citação por hora certa e do excesso de execução. Foi negado provimento ao Agravo de Instrumento e prejudicado o Agravo interno, mantida inalterada a decisão de 1o grau.
3. A embargante sustenta que o Acórdão atacado é omisso, pois aborda apenas a questão em relação à nulidade da citação por hora certa, sem o devido enfrentamento de todos os argumentos da recorrente relativos à tese sobre o excesso da execução.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. A não ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.